Tribunal: STF
Processo: RE 1495862
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tim Celular S.A formalizou recurso extraordinário contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Apelação Cível. Embargos à execução fiscal. Taxa de renovação de licenciamento das Estações de Rádio Base (ERB‘s). Reconhecimento da repercussão geral da matéria relativa à competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações (RE 776.594) que não gera a automática suspensão do feito, inexistindo, no caso, qualquer determinação no sentido da suspensão nacional dos processos tramitando sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. Ausência de nulidade quanto ao atendimento dos requisitos legais necessários à Certidão de Dívida Ativa, uma vez que sua emenda ou substituição é admitida diante da existência de erro material ou formal (Súmula 392 do STJ), sendo este o caso dos autos, em que a CDA original não mencionava o número do processo administrativo. Prescrição que não se mostra caracterizada na espécie. Execução ajuizada no prazo previsto no artigo 174, caput, do CTN. Tributo relativo à fiscalização da ocupação do solo por torres e antenas e que, portanto, se insere na competência tributária municipal prevista no art. 30, incisos I e VIII, da CFRB/88. Cobrança que emana do poder de polícia do Município relativo à fiscalização do uso do solo em seu território, conforme se depreende dos artigos 17 a 19 da lei instituidora (Lei Municipal 5.801/01), não se confundindo com a exploração de serviço de telecomunicações. Tese de bitributação que se afasta. Exações que se fundam em fatos geradores diversos, sendo certo que a de competência federal decorre da fiscalização da atividade-fim, enquanto que a de competência municipal decorre do exercício do poder de polícia relativo à fiscalização do uso do solo em seu território, inexistindo, assim, sobreposição de atividades de fiscalização. Desproporcionalidade entre o valor cobrado e os custos da fiscalização que não restou minimamente demonstrada. Recurso ao qual se nega provimento.



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal local direcionou o processo à Turma, para possível retratação e, em novo exame do Colegiado, o acórdão restou assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB‘S). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR EM MATÉRIA DE TELECOMUNICAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1) De acordo com a tese firmada no Tema 919 do STF, “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”. 



    2) Artigos 17 a 19 da lei instituidora da exação (Lei Municipal 5.801/01) que denotam que a exigência da taxa está fundada na fiscalização da ocupação do solo por torres e antenas por órgão municipal, não se confundindo com a exploração de serviço de telecomunicações. 



    3) Nesse contexto, a incidência do referido enunciado não tem o condão de alterar a conclusão do acórdão. 



    4) Juízo de retratação não exercido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 145, II, da Constituição Federal.



    Aduz que a Lei municipal n. 5.801/2001 instituiu a Taxa de Renovação de Antena de Celular que possui como fato gerador a fiscalização exercida nas antenas de estações de radiocomunicação, decorrente da solicitação de vistoria técnica das instalações existentes, e que denota aspectos intrínsecos ao serviço de telecomunicação. Afirma que a exploração dos serviços de telecomunicações foi delegada à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, instituída pela Lei federal n. 9.472/1997 (LGT), cabendo à agência reguladora fiscalizar os serviços de telecomunicação, em especial as estações transmissoras de radiocomunicação. Assevera a inconstitucionalidade da Lei municipal n. 5.801/2001, vez que, ao instituir a cobrança da Taxa de Renovação de Antena de Celular, usurpou a competência privativa da União Federal, para legislar sobre serviços de telecomunicação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança da taxa de renovação de licenciamento das estações de rádio base, instituída pela Lei municipal n. 5.801/2001, vez que decorrente do exercício do poder de polícia municipal, relativo à fiscalização do uso do solo em seu território, e fundada em fato gerador diverso da Taxa de Licença de Funcionamento de competência federal, paga à ANATEL, que objetiva a fiscalização da atividade-fim de telecomunicação. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de apelação interposta nos autos de embargos à execução opostos por Tim Celular S/A, nos quais impugna a cobrança veiculada nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Petrópolis visando à cobrança de taxas de licenciamento, funcionamento e renovação de licença para as estações de rádio base – ERB, referente aos exercícios de 2009 a 2013, com fundamento na Lei Municipal 5.801/2001.



     O acórdão (fls. 278/285 – index 278) negou provimento ao recurso, entendendo, no que importa ao exame a que ora se procede, que o tributo seria relativo à fiscalização da ocupação do solo por torres e antenas e, portanto, estaria inserido na competência tributária municipal prevista no art. 30, incisos I e VIII, da CFRB/88. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 776594, firmou tese no sentido de que “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.” 



    Ocorre que, como se extrai do referido julgamento, as competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente, de modo que, “Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente”.



    No caso, como mencionado na decisão desta Câmara julgadora, os artigos 17 a 19 da lei instituidora (Lei Municipal 5.801/01) denotam que a exigência da taxa está fundada na fiscalização da ocupação do solo por torres e antenas por órgão municipal, não se confundindo com a exploração de serviço de telecomunicações. 



    Com efeito, não há na legislação municipal disposição no sentido de regular o funcionamento da infraestrutura do serviço de telecomunicações, mas tão somente, disciplina no que tange às instalações no solo.



    A respeito da matéria, esta Suprema Corte, ao examinar o RE 776.594, piloto do Tema n. 919/RG, reconheceu a competência privativa da União para instituir a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, contudo ressalvou a competência dos municípios para instituir o referido tributo em relação à fiscalização sobre uso e ocupação do solo por esses equipamentos em seu território. A ementa do julgado restou assim resumida:



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. (RE 776.594, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 09 de fevereiro de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Dias Toffoli, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    À luz das considerações acima, entendo que não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    Nessa toada, cumpre destacar, por exemplo, que a própria Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472), editada pela União, especialmente com base no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, prevê, de um lado, a competência do ente central da Federação para disciplinar e fiscalizar a execução, a comercialização e o uso dos serviços e a implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações etc. 



    .......................................................................................................



    Obviamente que os legisladores municipais não podem, a pretexto de tratar de direito municipal, como, v. g., de direito urbanístico local, editar leis que, ainda que de modo disfarçado, adentrem em competência da União e versem, por exemplo, sobre limites da exposição humana à radiação. Nesse sentido, rememoro a já mencionada apreciação da ADI nº 3.110 e cito o julgamento da ADPF nº 731, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/2/21.



    .......................................................................................................



    Na mesma toada, também não podem os municípios, ao disciplinar taxa de fiscalização da observância de suas leis locais, enveredar, por exemplo, pela fiscalização do funcionamento de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, a qual é de competência da União e dá base para a cobrança de TFF (Lei nº 5.070/66). 



    Observa-se, portanto, que, sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.



    .......................................................................................................



    Nesse contexto, destaco, ainda, que o exercício do poder de polícia municipal relativamente a tais estruturas não se exaure no momento em que elas são instaladas, mormente quando se leva em consideração o fato de que tal atividade abrange, por exemplo, a constante fiscalização no tocante à segurança (art. 6º, inciso VI, da Lei Geral de Antenas).



     Como se vê, na apreciação do RE nº 581.947/RO e da ADI nº 6.482/DF, houve manifestações na direção do que foi sustentado em meu voto.



    Na hipótese concreta, observo que o Tribunal local decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo.



    Para além disso, a partir das balizas traçadas no acórdão recorrido, evidencia-se que, para se chegar à conclusão diversa da alcançada na origem — de que a taxa exigida pela legislação municipal estaria fundada apenas na fiscalização da ocupação do solo pelas torres e antenas, mas sem o objetivo de regular o funcionamento do serviço de telecomunicações — demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local de regência (Lei municipal n. 5.801/2001), e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias que atraem os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.460.991 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 01 de julho de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios. 



    2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.475.729 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de julho de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente